Tribunal: STF
Processo: ARE 1315086
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que admitiu o creditamento do ICMS escrituralmente lançado, decorrente da aquisição de bens destinados ao ativo fixo. O mencionado documento está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA . DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. AUTOLANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. ATIVIDADE DA AUTORIDADE FISCAL.
    1. O direito de crédito do ICMS decorrente da aquisição de bens destinados ao ativo fixo, uso e consumo é assegurado pela Constituição Federal vigente e não pode ser impedido ou limitado se não pela própria Constituição. A Constituição não faz restrição a créditos. Não discrimina as operações tributáveis. Todas são tratadas de forma igual. São geradoras de tributo em favor do Estado vistos sob a ótica do credor e geradoras de crédito de ICMS em favor do contribuinte. A Carta de 1988, ao suprimir do art. 155, § 2º, inc. I, a frase ‘nos termos do disposto em lei complementar’, que havia no art. 23, inc. II, da Constituição anterior, vedou a possibilidade de afastamento da compensação do crédito por meio de convênio, lei complementar ou lei ordinária. 2. Em que pese o direito ao creditamento do ICMS escrituralmente lançado, podendo ser compensado com eventuais débitos do mesmo imposto, o autolançamento sujeita-se à homologação pela autoridade fiscal.
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”(doc. eletrônico 77).
    Os embargos de declaração, que se seguiram, foram parcialmente acolhidos para esclarecimentos (doc. eletrônico 81).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 155, § 2°, I, da mesma Carta. O recorrente afirma que não pode ser reconhecido ao contribuinte o direito de creditar-se do valor do ICMS quando pago em operações de aquisição de bens destinados ao uso ou integração do ativo fixo.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 601.967-RG/RS (Tema 346 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2°, I e XII, c, da CF). A propósito, colaciono a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE ANTERIORIDADE NONAGESIMAL NA PRORROGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. A Constituição Federal trouxe, no artigo 155, §2°, I, a previsão do princípio da não-cumulatividade relativamente ao ICMS e, em seu inciso XII, alínea c, determina que compete à lei complementar regulamentar o regime de compensação do tributo. 
    2. Dessa forma, embora a Constituição Federal tenha sido expressa sobre o direito de os contribuintes compensarem créditos decorrentes de ICMS, também conferiu às leis complementares a disciplina da questão.
    3. O contribuinte apenas poderá usufruir dos créditos de ICMS quando houver autorização da legislação complementar. Logo, o diferimento da compensação de créditos de ICMS de bens adquiridos para uso e consumo do próprio estabelecimento não viola o princípio da não cumulatividade.
    4. O Princípio da anterioridade nonagesimal (ou noventena) é exigível apenas para as leis que instituem ou majoram tributos. A incidência da norma não precisa observar o prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação que prorrogou o direito à compensação, nos termos do artigo 150, III, alínea c, da Constituição
    5. Recurso Extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul a que se dá PROVIMENTO, para denegar a ordem. Fixadas as seguintes teses de repercussão geral no Tema 346:
    ‘(i) Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2°, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte; 
    (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário’” (grifei).
    Além disso, o Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto proferido no mencionado julgamento, assinalou que 
    “[...] embora a Constituição Federal tenha sido expressa acerca do direito dos contribuintes compensarem créditos decorrentes de ICMS, também conferiu às leis complementares a disciplina da questão. 
    A meu ver, Sr. Presidente, o contribuinte apenas poderá usufruir dos créditos de ICMS quando houver autorização da legislação complementar. 
    Logo, o diferimento da compensação de créditos de ICMS de bens adquiridos para uso e consumo do próprio estabelecimento não viola o princípio da não cumulatividade. Em resumo, o princípio constitucional da não cumulatividade, por si só, não permite o amplo e irrestrito creditamento relativo a material de uso e consumo ou a bens destinados ao ativo permanente das empresas (STJ – AgRg no AREsp 186.016-PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe. 05/11/2012).
    No mesmo sentido, citem-se precedentes desta SUPREMA CORTE:
    ‘Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende o princípio da não cumulatividade a inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento’. (AI 766168 AgR/SP, Rel. Min. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 13/02/2020)
    ‘EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. ‘Não enseja ofensa ao princípio da não cumulatividade a situação de inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo.’ (AI 761.990 AgR/GO, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 01/02/2011). 2. Agravo interno a que se nega provimento’. (ARE 777449 AgR / PR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 27/09/2018).
    […]” (grifos no original).
    Nesse contexto, verifico que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem diverge das razões de decidir adotadas pelo Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do Tema 346 da Repercussão Geral.
    Por fim, com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco os seguintes precedentes desta Corte, cujas ementas passo a transcrever:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, AO CONSUMO E À INTEGRAÇÃO DO ATIVO FIXO: COMPENSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 102/2000: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 719.629-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO E DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBLIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS DE ICMS. LC 102/2000. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Não enseja ofensa ao princípio da não cumulatividade a situação de inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Precedentes.
    II - A modificação introduzida no art. 20, § 5º, da LC 87/96, e as alterações ocorridas no art. 33 da mencionada lei, não ofendem o princípio da não-cumulatividade. Precedentes.
    III – A existência de decisão plenária, em controle abstrato, de que tenha resultado o indeferimento do pedido de medida cautelar, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes.
    IV - Agravo regimental improvido.” (AI 761.990-AgR/GO, de minha relatoria).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. 
    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende o princípio da não cumulatividade a inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo.
    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015.
    3.  Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 766.168-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. ‘Não enseja ofensa ao princípio da não cumulatividade a situação de inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo.’ (AI 761.990 AgR/GO, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 01/02/2011).
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 777.449-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Compensação de créditos de ICMS resultante da aquisição de bens que integram ao ativo fixo, energia elétrica e serviços de comunicações. Impossibilidade. 3. LC no 102, de 11 de julho de 2000. Ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Inexistência. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 413.034-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Observo, portanto, que a orientação empregada no acórdão recorrido destoa da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança .
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator